Tribunal: CARF
Processo: 13708.001601/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001601/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.422 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
O crédito tributário não se extingue pelo falecimento do contribuinte. Ao
contrário disso, permanece exigível e poderá ser cobrado com a aplicação das
normas de responsabilidade tributário por sucessão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
17/07/2006 (fls. 02 e 04), contra a Notificação de Lançamento - NL do Imposto de Renda Pessoa
Física (fls. 06 e 22), que apurou um imposto suplementar de R$ 1.445,16, a ser acrescido dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001601/2006-18
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001601/2006-18

juros de mora e da multa de ofício, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA,
exercício de 2003, ano-calendário de 2002.
De acordo com a Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento foi apurada a
infração de omissão de rendimentos recebidos das seguintes pessoas jurídicas:
(i) Vivercidades: Rendimento de R$ 2.000,00 com IRRF de R$ 141,30;
(ii) Sec. Cultura: Rendimento de R$ 50.000,00 com IRRF de R$ 13.390,00; e
(iiI) CAP SP: Rendimento de R$ 4.480,00 com IRRF de R$ 67,20.
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que:
a) ao comparecer à Agência da RFB no Méier foi surpreendido com a
existência da cobrança de um Darf de código 2904, sendo que já havia
quitado o imposto apurado na DAA/2003;
b) tal cobrança não se mostra cabível tendo em vista que, transcorridos mais
de três anos do ano-calendário em questão, jamais foi notificado de
qualquer irregularidade em sua DAA; e
c) analisou novamente sua DAA e não encontrou fundamentação que possa
elevar seus rendimentos de R$ 38.129,00, declarados e sobre os quais
pagou o imposto respectivo, para R$ 94.609,00.
Considerando que o imposto suplementar havia sido calculado na ação fiscal a
partir dos dados registrados nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, ano-
calendário 2002, entregues pelas fontes pagadoras Vivercidades; Secretaria de Estado de
Cultura; e Consultoria Ambiental Paisagista – CAP Ltda, anexadas às fls. 23 a 29, e que o
contribuinte negava o recebimento de tais rendimentos, foi proposta a realização de Diligência
para que a unidade de origem intimasse as mencionadas fontes pagadoras a informar os valores
pagos pela prestação de serviços sem vínculo empregatício, conforme demonstram as fls. 36 e
37. As respostas aos Termos de Intimação encontram-se às fls. 39 a 63.
Cientificado do resultado da Diligência (fl. 68), o contribuinte não se manifestou.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
INTIMAÇÃO PRÉVIA. DISPENSA.
Se os fatos geradores estiverem claramente demonstrados, inexiste a obrigatoriedade de
intimação prévia do contribuinte, podendo a autoridade lançadora dispensá-la e efetuar
o lançamento, dando ciência diretamente ao sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, do trabalho sem vínculo
empregatício, comprovados mediante Dirf e Diligência junto às fontes pagadoras.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que solicita a baixa do débito uma
vez que o Recorrente faleceu em 18 de abril de 2013.
É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001601/2006-18

Voto

Analisando Trata-se de manifestação protocolada apresentada por Antonio Luiz
de Carvalho, dentro do prazo para interposição para recurso voluntário, diante do recebimento de
intimação sobre o julgamento da impugnação.
Em síntese, alega-se que o Sr. Ronaldo Fernandes de Oliveira faleceu em
18/04/2013, razão pela qual se requer a baixa do débito.
Inicialmente, cabe dizer que a manifestação não está acompanhada de documentos
de identificação que permitam reconhecer a legitimidade do seu signatário, razão pela qual
poderia-se cogitar em conversão do julgamento em diligência para regularização dos documentos
de identificação necessários.
Ocorre que, pelo bem da celeridade processual, entendo que a situação pode ser
resolvida de outra forma, tendo em vista a impossibilidade de se atender ao pedido formulado na
referida manifestação.
Isso porque o crédito tributário não é extinto pelo falecimento do contribuinte. O
que ocorre é a aplicação das normas jurídicas tributária de sujeição passiva que disciplinam
hipóteses de sucessão por morte, como a que se apresenta nos autos do presente processo.
Ademais disso, tendo em vista que o fato jurídico tributário, assim como a
lavratura da notificação de lançamento, ocorreram enquanto o contribuinte estava em vida, não
há que se falar em qualquer vício na constituição do crédito tributário.
Dessa forma, voto por receber a manifestação e conhece-la como recurso
voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital